Tribunal: TJDFT
Processo: 0746861-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO. REJEIÇÃO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Não se conhece de pedido meramente referenciado pelo agravado que, em sede de contrarrazões, pede pelo não conhecimento do agravo de instrumento sem qualquer fundamentação para tanto. Os pleitos meramente referenciados, desacompanhados dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte os pretende, não devem ser conhecidos por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.016 do CPC. Preliminar não conhecida.
2. A pretensão de aplicação da taxa Selic a contar de 9/12/2021 de forma simples não foi objeto de análise na decisão agravada, de modo que sua apreciação de forma imediata, em sede recursal, implica inegável supressão de instância e indevida inovação recursal. Recurso não conhecido quanto ao ponto.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE1.317.982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária.
4. Impositiva a regra posta no art. 927, III, do CPC, a qual submete juízes e tribunais à necessária observância dos acórdãos proferidos em julgamento de mérito de tema da repercussão geral em recursos extraordinário e especial repetitivos, outro caminho não há senão aplicar ao caso concreto a proposição firmada no julgamento do citado recurso paradigma, afinal a situação fático-jurídica consubstanciada nos presentes autos encontra perfeito enquadramento na extensão de aplicabilidade do precedente ali estabelecido.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.